Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICO. MAJORANTE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. QUINZE DELITOS. FRAÇÃO MÁXIMA. REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO DELITO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU WALTER DESPROVIDOS. RECURSO DO RÉU LUIZ CARLOS PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por dois réus condenados pela prática de crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/90, por 15 vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal.
II – Questão sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) absolvição dos réus por atipicidade de suas condutas, diante da impossibilidade de responsabilidade penal objetiva e da ausência de provas quanto à supressão dolosa de tributo pelos acusados; (ii) valoração negativa da culpabilidade em razão da prática de mais de sete delitos em continuidade delitiva; (iii) exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) em razão da existência de circunstância judicial negativa; (iv) incidência de causa especial de aumento em crimes tributários que causam grave dano à coletividade; (v) fração de aumento adequada em casos de continuidade delitiva; (vi) aplicação da indenização mínima prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal em crimes materiais contra a ordem tributária.
III – Razões de decidir:
3. Inviável a pretensão absolutória, pois devidamente comprovado nos autos que os réus, responsáveis pela administração da cooperativa autuada pelo Fisco, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária mediante a omissão de operação tributável em livro fiscal exigido em lei.
4. A responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão legal (artigo 135 do Código Tributário Nacional), que atribui ao sócio-gerente ou administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Não se trata de responsabilidade penal objetiva, pois demonstrado durante a instrução processual que o réu exercia poderes de gerência na empresa.
5. O tipo penal do artigo 1o, inciso II, da Lei n. 8.137/90 não exige a presença de dolo específico, consistente no especial fim de fraudar a administração tributária, bastando a constatação de dolo genérico para a sua configuração.
6. A contumácia na prática de crimes contra a ordem tributária não deve implicar em aumento da pena-base, sob pena de "bis in idem", uma vez que o número de crimes cometidos deve ser considerado na terceira etapa da dosimetria, para eleger a fração de aumento correspondente à continuidade delitiva.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
8. No tocante à causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8137/90, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar um critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade a sonegação de tributos no valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas (REsp 1849120/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 25/03/2020).
10. A doutrina e a jurisprudência deste egrégio Tribunal pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de delitos cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
11. Inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal em crime material contra a ordem tributária, porque o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal.
IV – Dispositivo:
12. Recursos do Ministério Público e do réu Walter desprovidos. Recurso do réu Luiz Carlos parcialmente provido.